Tribunal: TCU
Processo: 005.984/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4046/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Jose Vidigal Nascimento Medeiros emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, julgado ilegal pelo Acórdão 3048/2023-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o órgão jurisdicionado solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, " e ", do RITCU, em autorizar parcialmente o pedido de prorrogação feito pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região por 15 dias para cumprimento dos subitens 1.7.2 e 1.7.3.; e por 30 dias para o cumprimento do subitem 1.7.4. do Acórdão 3048/2023-TCU-Primeira Câmara , a contar do término do prazo anterior. Desta forma, os novos prazos, serão encerrados, respectivamente, em 7/6/2023 e em 7/7/2023, dando ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.984/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Vidigal Nascimento Medeiros (XXX.073.837-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.